Tribunal: TJDFT
Processo: 0714442-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. SUCESSÂO PROCESSUAL. DEFERIDA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS EFETIVAS POR PARTE DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta em face de sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

2. A cessão de crédito constitui negócio jurídico bilateral por meio do qual o credor transfere a terceiro a sua posição patrimonial em uma relação de natureza obrigacional, sem que com isso se crie uma nova situação jurídica. 2.1. Por oportuno, confiram-se julgados deste TJDFT no sentido de que é cabível a sucessão do polo ativo, independentemente de notificação do devedor, desde que pendente a realização de citação nos autos.

3. A cooperação entre as partes, prevista no art. 6o do CPC, dirige-se a todos os sujeitos processuais, devendo ser observada para que seja proferida, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O referido princípio não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender indefinidamente diligências desprovidas de elementos que demonstrem a sua efetividade, a fim de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor.

4. De acordo com os autos, diante da não localização do veículo, a parte autora não promoveu as diligências determinadas. 4.1. Nesse contexto, caberia ao autor fornecer o endereço da provável localização do veículo, a fim de viabilizar o prosseguimento do feito. Nesse sentido: “(...) 3. Após a devida intimação, a inércia do autor para indicar o endereço no qual o veículo e o réu pudessem ser efetivamente localizados ou em pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, obsta o prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 4. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, mas a sua inércia não pode ser considerada em seu favor. 5. Recurso conhecido e não provido. (07399393920218070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 1/3/2023).

5. Cediço ser a citação pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. É, pois, indispensável (art. 239 do CPC) e sua ausência autoriza a extinção do feito com base no art. 485, inciso IV, do CPC.

6. Apelação improvida.